Tribunal: STF
Processo: HC 214719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Paulo Gilliard Nunes contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não teria decidido o mérito nos autos do HC 647.945/SC.



    A impetrante afirma que o Superior Tribunal de Justiça ainda não haveria julgado o HC da defesa, lá autuado em 26/02/2021, com pedido de liminar indeferido em 02/03/2021 e concluso com o relator para julgamento desde 11/03/2021.



    Alega, em síntese, que o lapso de mais de um ano até o presente sem decisão não seria justificável, constituindo patente ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado ao relator do HC que inclua o processo na próxima sessão de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de recurso em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de mais de um ano na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Embora o período exceda o prazo regimental do STJ, é caracterizado pela sobrecarga crônica do volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 647.945/SC que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente